Tribunal: STM
Processo: 7000472-25.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000472-25.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, PEDRO SAMPAIO DE SOUZA
JÚNIOR, JORGE JABRAYAN, JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, IVO COSTA CARVALHO,
ALISSON BRAGA CRUZ
ADVOGADOS: DJALMA DE OLIVEIRA FARIAS, ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, VICTOR
FONSECA CAMPOS, ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI, ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA
COSTA BULHÕES LEITE, LUCAS PRADO KIZAN, GLAUBER DE SOUZA DANTAS, HAYDEE
MAVIGNO FERREIRA, KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO, SAMARA SOBRINHA
DOS SANTOS ALVES, EVERTON JULIANO DA SILVA, JAIME DOS SANTOS ROCHA JUNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, não
conheceu da preliminar arguida pela Defesa de IVO COSTA CARVALHO, de inépcia
da exordial acusatória, reservando-se à apreciação da questão quando da análise
do mérito, nos termos do voto do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS conheciam
e rejeitavam a preliminar defensiva. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
negou provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença
absolutória, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto quanto
à preliminar.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000472-25.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ALISSON BRAGA CRUZ; IVO COSTA CARVALHO; JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN; JORGE
JABRAYAN; PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JÚNIOR; e THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; DJALMA DE OLIVEIRA FARIAS, ARLINDO DE JESUS SILVA
COSTA, VICTOR FONSECA CAMPOS, ROSANE BAGLIOLI DAMMSKI, ALINE DE FÁTIMA
MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE, LUCAS PRADO KIZAN, GLAUBER DE SOUZA DANTAS,
HAYDEE MAVIGNO FERREIRA, KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO, SAMARA
SOBRINHA DOS SANTOS ALVES, EVERTON JULIANO DA SILVA e JAIME DOS SANTOS ROCHA
JUNIOR.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
MAIORIA. MÉRITO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ELEMENTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
A suscitada inépcia da Exordial Acusatória confunde-se com o próprio mérito da causa. Preliminar
não conhecida. Maioria.
Para subsunção da conduta ao tipo do peculato-apropriação o autor já deve ter, em razão do
cargo ou comissão, a posse (ou detenção) desvigiada do objeto material, invertendo o título da
posse e dele assenhorando-se.
A instrução processual não comprovou a caracterização dos elementos subjetivos e objetivos do
delito imputado.
Quanto ao dolo exigido pelo tipo penal, ao menos o benefício da dúvida deve ser deferido aos
Apelados.
Sabe-se que o Acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia e que, pelo
instituto da emendatio libelli, o Juiz pode proferir sentença dando ao fato ilícito uma definição
jurídica diversa da indicada pela Acusação. Contudo, em razão do princípio da correlação, o
Magistrado adstringe-se ao que foi versado na Exordial Acusatória, que condensa a descrição dos
fatos.
In casu, mostra-se inviável, nesta instância, dar nova definição jurídica ao fato, para enquadrá-lo
no delito de estelionato ou outro correlato, sob pena de violação aos princípios do contraditório e
da ampla defesa. Na espécie, além de a matéria fática não ter abordado todas as elementares do
referido delito, eventual desclassificação do crime não beneficiaria os ora Apelados, mormente
porque todos foram absolvidos em primeira instância. Inteligência da Súmula nº 5/STM.
Negado provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória.
Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em não conhecer da preliminar de inépcia da
Exordial Acusatória, arguida pela Defesa de IVO COSTA CARVALHO, reservando-se à apreciação da questão
quando da análise do mérito e, neste, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença absolutória.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 8ª CJM que absolveu ALISSON BRAGA CRUZ, ex-3º Sgt, IVO COSTA
CARVALHO, JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, JORGE JABRAYAN, PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JÚNIOR, Cap, e
THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, Ten R/2, denunciados pela prática do crime de Peculato, na forma
tentada (art. 303, § 1º, c/c o art. 30, II, do CPM).

Em 6/4/2015, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra o Capitão PEDRO SAMPAIO DE SOUZA
JUNIOR, como incurso no art. 303, §1º, c/c o art. 30, II, 53 e seu § 2º, do CPM, bem como contra o ex-3º Sgt
ALISSON BRAGA CRUZ, 2º Ten R/2 THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, JORGE JABRAYAN e IVO COSTA
CARVALHO, como incursos no art. 303, §1º, c/c art. 30, II, e 53 do CPM. A Denúncia foi aditada em 31/7/2017
para incluir o Sr. JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN no polo passivo da Ação Penal Militar (APM), como incurso no
art. 303, §1º, c/c o art. 30, II, e 53 do CPM (Processo Originário - PO [APM nº 0000016-95.2012.7.08.0008],
Evento 114, DENUNCIA8).

A Denúncia foi recebida em 24/4/2015 e o Aditamento à Denúncia foi recebido por decisão de 22/08/2017
(PO, Evento 114, REC_DENUNCIA9 e DEC55). Diz a Acusação, em síntese, que:

"(...) Segundo os autos, em 9 de novembro de 2010, o então 1º Tenente PEDRO, como
encarregado do Setor de Material (almoxarifado), solicitou ao Ordenador de Despesas do 8º
Depósito de Suprimento, Coronel MOACIR GIMENEZ MELO, a realização de diversos
serviços em veículos leves e pesados, tendo, antes, o pedido sido analisado pelo Fiscal
Administrativo, Capitão PEDRO ALBERTO PAZ DE MOURA, que também assinou o
documento, homologando o pedido.
(...)
Dessa forma, o Ordenador de Despesas, Coronel MOACIR GIMENEZ MELO, solicitou ao
Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção/8ª Região Militar, Tenente-
coronel GILBERTO CARRA, para utilizar, como 'carona', a ata de sistema de registros de
preços do Pregão Eletrônico nº 3/2010 (fis. 184 e 194), sendo deferido o pedido, constando das
fls. 287/421 os registros.
Uma vez deferido, coube ao 1º denunciado, então 1º Tenente PEDRO, chefe do setor de
aquisições, licitações e contratos do 8º Depósito de Suprimento, escolher e manter
contato com uma empresa, para saber se aceitava realizar os serviços licitados, que
constariam da Nota de Empenho respectiva. A escolha recaiu sobre a empresa JABRAYAN &
CIA LTDA-ME (CNPJ: 01.767.229/0001-19), situada na cidade de Campo Grande/MS, de
propriedade de JORGE JABRAYAN, 4º denunciado, que constava no Pregão Eletrônico n°
3/2010 (fl. 420/421).
Assim, o Capitão PEDRO realizou atos administrativos que possibilitaram a emissão da
Nota de Empenho nº 2010NE900367, de 9 de novembro de 2010, no valor de R$
30.722,00 (trinta mil, setecentos e vinte e dois reais), em favor da empresa
JABRAYAN & CIA. LTDA-ME, destinada aos serviços de manutenção e conservação de
veículos leves e pesados (fis. 69/71).
Na Nota de Empenho foram descritos diversos serviços relativos à manutenção de veículos
leves e pesados, sendo assinada pelo Coronel MOACIR GIMENEZ MELO, ordenador de
despesa, e por EDGAR DE CARVALHO LEMOS, gestor financeiro, que pensaram se tratar
de ato regular da Administração Militar, como de fato o era, quanto ao formalismo, mas ilícita
quanto a sua execução.
Acontece que a empresa JABRAYAN & CIA LTDA-ME, através de seu proprietário, não foi
consultada antecipadamente se aceitava a realização do serviço. A comunicação da emissão
da Nota de Empenho somente se deu em 3 de dezembro de 2010, via fax.
Em verdade, o então 1º Tenente PEDRO consultou a empresa TUDOR DISTRIBUIDORA
DE BATERIAS LTDA, sediada em Belém/PA, de propriedade de IVO COSTA CARVALHO,
5º denunciado, para realizar os serviços constante [sic] na Nota de Empenho, tendo o
mesmo aceitado participar, na forma ilícita proposta pelo oficial.
Logo após a transmissão, em contato telefônico mantido com JORGE JABRAYAN, o então 1º
Tenente PEDRO explicou-lhe que, apesar da emissão da 2010NE900367, a empresa

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
JABRAYAN não executaria os serviços nela descritos. Na realidade, seria outra empresa que
os executaria, ficando a empresa JABRAYAN com a incumbência de emitir a Nota Fiscal,
declarando a conclusão fictícia dos serviços realizados, e reter 40% do valor recebidos da
ordem bancária, que corresponderiam a R$ 12.288,80 (doze mil, duzentos e oitenta e
oito reais e oitenta centavos), para pagamento dos tributos dela decorrentes, sendo o
restante, 60%, que corresponderiam a R$ 18.433,20 (dezoito mil, quatrocentos e trinta
e três reais e vinte centavos), imediatamente repassados ao então 1º Tenente PEDRO.
Dessa 'estratégia', além de JORGE JABRAYAN, também concordou o 5º denunciado, IVO
COSTA CARVALHO, proprietário da TUDOR DISTRIBUIDORA DE BATÉRIAS LTDA, que
aceitou realizar somente a entrega de peças de veículos, não emitir Nota Fiscal e receber
diretamente do então 1º Tenente PEDRO, e não do 8º Depósito de Suprimento, através de
Ordem Bancária.
Consta dos autos 3 (três) recibos emitidos pela empresa TUDOR DISTRIBUIDORA DE
BATERIAS LTDA, relativos a entrega de peças de veículos, que somados, totalizaram a
quantia de R$ 8.055,00 (oito mil e cinquenta e cinco reais):
o primeiro, datado de 11 de janeiro de 2011, no valor de R$ 2.955,00 (dois mil,
novecentos e cinquenta e cinco reais), consta a entrega de diversas peças, sendo
assinado como recebido pelo Cabo DANIEL ROBERTO FEITOSA DE SOUZA (fl. 617);
o segundo, datado de 30 de janeiro de 2011, no valor de R$ 3.417,00 (três mil,
quatrocentos e dezessete reais), consta a entrega de diversas peças, sendo assinado
como recebido pelo 3º Sargento RONALDO COSTA E COSTA (fl. 618);
e o terceiro, datado de 8 de fevereiro de 2011, no valor de R$ 1.953,00 (mil
novecentos e cinquenta e três reais), consta a entrega de diversas peças, sendo assinado
como recebido pelo Cabo DANIEL ROBERTO FEITOSA DE SOUZA (fl. 617).
Esses graduados declararam que receberam as peças diretamente na empresa TUDOR
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA.
Confrontando os recibos com a 2010NE900367, verifica-se que há discrepância nos valores,
nas peças e nos serviços neles descritos, pois os recibos se limitam ao fornecimento de peças,
sem qualquer referência a serviços, inclusive, algumas peças não fazem parte da relação
constante na NE.
Seguindo toda a orientação do então 1º Tenente PEDRO, a empresa JABRAYAN & CIA
LTDA-ME emitiu a Nota Fiscal de fl. 31, datada de 4 de fevereiro de 2011, no valor de
R$ 30.722,00 (trinta mil, setecentos e vinte e dois reais), cobrando valores como se os
serviços nela constante tivessem sido realizados pela empresa, sendo a mesma atestada
falsamente pelo 2º Tenente THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, terceiro
denunciado.
Confrontando a Nota Fiscal com os recibos apresentados pela empresa TUDOR
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA, verifica-se que há inúmeras discrepâncias, pois essa
empresa refere-se a entrega de peças e não a realização de serviços. Em verdade, a Nota
Fiscal segue o que consta na 2010NE900367, diferente dos recibos.
Em abril de 2011, quando ainda não tinha sido emitida a Ordem Bancária, o então 1º
Tenente PEDRO, através de contato telefônico, solicitou a JORGE JABRAYAN que
adiantasse a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), informando-lhe os números das
contas-correntes em que deveria depositar o dinheiro.
Assim, no dia 18 de abril de 2011, a empresa JABRAYAN & CIA LTDA-ME, através de
seu proprietário, JORGE JABRAYAN, depositou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
na conta-corrente existente no Banco Bradesco (nº 237), agência 2.046, nº 104.957, de
titularidade da empresa TUDOR DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. (fl. 51 dos autos e
fl. 42 dos autos apartados da Quebra de Sigilo Bancário).
Ainda no dia 18 de abril de 2011, a empresa JABRAYAN & CIA LTDA-ME, através de seu
proprietário, JORGE JABRAYAN, depositou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) na
conta-corrente existente no Banco do Brasil, agência nº 1.232, nº 472.808, de titularidade do
Sargento ALISSON BRAGA CRUZ, 2º denunciado, que era auxiliar do então 1º Tenente
PEDRO (fl. 52 dos autos e fl. 42 dos autos apartados da Quebra de Sigilo Bancário).
Finalmente, no dia 26 de abril de 2011, a empresa JABRAYAN & CIA LTDA-ME, através
de seu proprietário, JORGE JABRAYAN, depositou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais) na conta-corrente existente no Banco Bradesco (nº 237), agência 2.046, nº 104.957, de
titularidade da empresa TUDOR DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA. (fl. 53 dos autos e
fl. 43 dos autos apartados da Quebra de Sigilo Bancário).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
Ocorre que o Sargento ALISSON confessou (fls. 82/84) que o depósito de R$ 1.000,00
(mil reais) em sua conta-corrente, pela empresa JABRAYAN & CIA LTDA-ME serviu de
pagamento pelos serviços mecânicos que realizou em veículo de propriedade do então 1º
Tenente PEDRO.
Devido a descoberta da fraude, a 2010NE900367 só foi cancelada, mediante a emissão da
2011NE800600, de fl. 580, em razão da solução de sindicância que apurou não terem sido
comprovadas as execuções dos serviços que ensejaram a emissão daquela nota, conforme faz
prova o Boletim Interno nº 235-8º D Sup, de 20/12/2011 (fis. 598/599).
Assim agindo, incorreram os ora denunciados no crime de Peculato, cujo tipo está previsto no
art. 303 do Código Penal Militar, devendo ser aplicado o seu §1º em face do valor. Na
forma tentada, ex vi do art. 30, II, do Código Penal Militar, porque os denunciados só não
tiveram acesso ao dinheiro público, por razões alheias à sua vontade.
(...)". (Grifos no original).

O Aditamento da Denúncia, sem alterar substancialmente a narrativa dos fatos, incluiu o Sr. JORGE DE
ALMEIDA JABRAYAN no polo passivo da APM. Nesse sentido, esclareceu que o proprietário da empresa
JABRAYAN & CIA LTDA-ME, desde sua constituição, é JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN e que o seu pai JORGE
JABRAYAN, 4º denunciado, em que pese não ser o proprietário, possuía autonomia na empresa para manter
contato com fornecedores e clientes, e redigir cartas e ofícios em nome desta, levando-os ao conhecimento
do proprietário, JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, seu filho, para que os autorizasse. Nesse sentido, o
denunciado JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN teria sido consultado por seu pai JORGE JABRAYAN acerca da
"estratégia" proposta pelo então 1º Ten PEDRO e autorizou a sua execução.

Instruem os autos os seguintes documentos, entre outros (PO, Evento 114):

- Solução de Sindicância (IPM1, fl. 43) e relatório de Sindicância (IPM2, fl. 15/22);
- Relatório e Solução do IPM (IPM2, fls. 125/134);
- Relatórios de Diligências Complementares ao IPM (IPM3, fls. 153/154; IPM 4, fls. 31, 76, 113/117, 180/184);
- Requisição nº 054/10 - Almox, de 9/11/2010 (IPM4, fls. 94/95);
- MSG/SIAFI - Solicitação para utilização da Ata de Sistema de Registro de Preços (IPM4, fl. 96);
- Nota de Empenho nº 2010NE900367, de 9/11/2010 (IPM4, fls. 97/100 e 133/136);
- MSG/SIAFI - Autorização para utilização da Ata de Sistema de Registro de Preços (IPM4, fl. 101);
- Inscrição da NE 2010NE9000367 em Restos a Pagar não processados (IPM4, fl. 149);
- Recibos de entrega de peças automotivas (IPM4, fl. 102, 103 e 105);
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos/NFSe nº 00000010, de 4/2/2011 (IPM4, fl. 104);
- Comprovantes de Transferência Bancária (IPM4, fl. 106/108);
- Recibos de quitação de valores emitidos pela Tudor Distribuidora de Baterias Ltda (IPM4, fl. 109/111 e
138/140);
- Nota de Empenho (anulatória) nº 2011NE800660, de 27/12/2011 (IPM4, fls. 112 e 137);
- Folhas nº 14/15 do BI nº 235-8º DSup, de 20/12/2011 (IPM4, fls. 131/132);
- Ofício nº 01 - JABRAYAN & CIA, de 28/7/2011 (IPM1, fls. 49/53);
- Documento emitido pelo Sócio-Gerente da Empresa TUDOR DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA, destinado
ao Comandante do 8º DSUP, datado de 13/9/2011 (IPM2, fl. 14 e DILIGÊNCIAS10, fl. 135);
- Parte s/n do 3º Sgt ALISSON, de 29/9/2011, dirigida ao Oficial Sindicante (IPM2, fls. 75/76);
- Parte 02 do Cap PEDRO, de 10/10/2011, dirigida ao Oficial Sindicante (IPM2, fls. 86/87);
- Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 003/2010-SRP e Resultado por Fornecedor (IPM3, fls. 17/151);
- Autos Apartados de Quebra de Sigilo Bancário (IPM5 e IPM6);
- Laudo de Perícia Criminal Federal (Exame Financeiro) nº 467/2013-SETEC/SR/DPF/PA (IPM6, fls. 160/162);
- Laudo Pericial Contábil (IPM3, fls. 14/16);
- DIEx nº 200-S1/CHEFIA, de 14/3/2016, do 8º DSup, informando que, devido à anulação da NE
2010NE900367, a NF nº 00000010, não mais existia nos arquivos da Seção de Conformidade dos Registros
de Gestão da OM (DILIGÊNCIAS 14, fl. 211);
- Folhas de Alterações dos Acusados militares (DILIGÊNCIAS14, fls. 218/301; DILIGÊNCIAS18, fls. 15 a 241;
DILIGÊNCIAS65, fls. 91/138);
- Atos constitutivos e alterações da Pessoa Jurídica JABRAYAN & CIA LTDA (DILIGÊNCIAS42, fls. 32/72);
- DIEx nº 994-SALC/CHEFIA, de 9/4/2018, informando os exercícios financeiros em que o 8º Depósito de
Suprimento emitiu Notas de Empenho para a Empresa JABRAYAN (DILIGÊNCIAS65, fl. 83).

Os 5 (cinco) Réus inicialmente denunciados foram citados (PO, Evento 114, DILIGÊNCIAS10, fls. 40/41, 42/43,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
83/84, 91/92, 93/124/125).
Foram ouvidas, em Juízo, as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: em 25/4/2016, Maj PEDRO
ALBERTO PAZ DE MOURA e S Ten CARLOS IVAN SOARES (PO, Evento 114, INQUIRIÇÃO19, fls. 1/4 e 5/8); em
4/7/2016, 2º Sgt RONALDO COSTA E COSTA e 3º Sgt RR DANIEL ROBERTO FEITOSA (INQUIRIÇÃO24, fls. 2/3 e
4/6); em 19/7/2016, por precatória, 1º Ten ROBERTO VICENTE FERREIRA (DILIGÊNCIAS29, fls. 34/38 e
INQUIRIÇÃO30); e, em 6/9/2016, por precatória, o Cel R1 MOACIR GIMENEZ MELO (INQUIRIÇÃO35).

Foram inquiridas, em Juízo, as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa do CAP PEDRO: em 6/7/2016, S
Ten MAURÍCIO AUGUSTO MACHADO VASCONCELOS, 1º Sgt ERALDO DE SOUZA BOTELHO, Ten R/2
JURUPYTAN VIANA DA SILVA e Cap JOSAFA EVANGELISTA DE ANDRADE (PO, Evento 114, INQUIRIÇÃO27, fls.
1/4, 5, 6/7 e 8); em 11/10/2016, por precatória, 1º Sgt SANDRO ALEX FENALTI (INQUIRIÇÃO40); e, em
8/3/2017, por precatória, 2º Ten VINÍCIUS MELLO PEPE, cujo depoimento foi registrado por meio audiovisual
(Evento 114, ATA48 e Evento 122, mídias 38 a 45).

As testemunhas 2º Sgt RONALDO COSTA E COSTA e 3º Sgt DANIEL ROBERTO FEITOSA também foram
arroladas pela Defesa do Ten R/2 THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, que desistiu da realização da oitiva
da 3ª testemunha indicada Cb JOCIKLEYBSON MATOS DOS SANTOS (PO, Evento 114, DILIGÊNCIAS18, fl. 8;
ATA25; e ATA28)

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM pleiteou a requisição dos atos constitutivos e alterações da empresa
JABRAYAN & CIA LTDA e peças do IPM 26-37.2015 (PO, Evento 114, DILIGÊNCIAS37, fl. 18), diligências
deferidas e cumpridas (DILIGÊNCIAS42, fls. 27/28 e 32/73), e as Defesas nada requereram (DILIGÊNCIAS42,
fl. 6, 9, 12, 15 e 19).

Em 6/2/2017 foram qualificados e interrogados os Acusados: Cap PEDRO, ex-3º Sgt ALISSON, Ten R/2
THIAGO, e IVO COSTA CARVALHO, cujos depoimentos foram gravados em mídia audiovisual (PO, Evento 114,
INTERR43, e Evento 122, mídias: 11 a 27; 27 a 31; 31 a 35; e 35 a 37, respectivamente). Em 4/4/2017, o
Acusado JORGE JABRAYAN foi qualificado e interrogado, por precatória, sendo o depoimento registrado em
mídia audiovisual (PO, Evento 114, ATA50, e Evento 122, mídias 1 a 10).

Em 10/5/2017, reabriu-se vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM, ocasião em que foi deferido
requerimento ministerial para inquirição do Sr. JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, como testemunha, e
indeferido requerimentos da defesa do Cap PEDRO (PO, Evento 114, DILIGÊNCIAS51, fls. 15, 17/18, 30,
33/34).

O civil JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN foi inquirido, por videoconferência, em 28/6/2017. Nessa Sessão, foi
decretada a revelia do Acusado ALISSON BRAGA CRUZ (PO, Evento 114, INQUIRIÇÃO52 - ATA53 - e Evento
122, mídias 51 a 65).

Com vista dos autos para os fins do art. 428 do CPPM, o Parquet Castrense aditou a Denúncia para incluir o
Sr JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN no polo passivo da APM, tendo sido recebido o referido aditamento em
Decisão de 22/8/2017 (PO, Evento 114, DENUNCIA8, fls. 8/15; DILIGÊNCIAS54, fl. 78/80; e DEC55).

O Acusado JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN foi citado em 5/9/2017 e apresentou resposta à acusação, tendo
requerido a produção de provas, pedido indeferido por Decisão proferida pelo CEJ, em 16/10/2017 (PO,
Evento 114, DILIGÊNCIAS56, fls. 23/32; DILIGÊNCIAS58, fls. 12/13; e ATA59).

Em 28/2/2018, foram realizados, por videoconferência, a qualificação e o interrogado do Acusado JORGE DE
ALMEIDA JABRAYAN, sendo o depoimento registrado em mídia audiovisual (PO, Evento 114, INTERR63 -
ATA64 - e Evento 122, mídias 47 a 50).

Reaberta a fase do art. 427 do CPPM, apenas a Defesa do Cap PEDRO requereu a realização de diligências,
parcialmente deferidas pelo Juízo a quo, cujos resultados foram juntados aos autos (PO, Evento 114,
DILIGÊNCIAS65, fls. 26, 63, 64, 65, 69, 73, 82/83 e 90/138)

Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense requereu a condenação dos Acusados como incursos no artigo
303, § 1º, c/c o 30, II, ambos do CPM (PO, Evento 125).

As Defesas apresentaram suas Alegações Escritas nos seguintes termos, em síntese:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9

- JORGE JABRAYAN e JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, por meio do Defensor constituído, requereram ao Órgão
Julgador que procedesse à emendatio libelli, "adequando o tipo penal aos fatos provados nos autos, ou seja,
art. 331, do CPM, reconhecendo-se, por consequência lógica a prescrição da pretensão punitiva", e, no
mérito "propriamente dito", a absolvição dos Réus (PO, Evento 136).

- O Defensor dativo do Cap PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JÚNIOR pugnou pela absolvição do Acusado, por
manifesta atipicidade da conduta, ou a absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, por não
estar comprovado o dolo de apropriar-se dos valores em apreço. Subsidiariamente, em caso de condenação,
sustentou que fosse afastada a causa de aumento de pena do § 1º do art. 303 do CPM e a aplicação de pena
no mínimo legal (PO, Evento 189).

- A Defesa dativa do Ten R/2 THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE requereu a absolvição do Acusado, "bem
como os demais acusados deste processo, por inexistência de crime tentado de peculato em concurso de
pessoas" (PO, Evento 199).

Em Deliberação de 29/1/2019, o CEJ julgou-se incompetente para apreciar e julgar o processo, em razão da
previsão contida no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com a redação dada pela Lei nº 13.774/18, remetendo o
feito para análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar ou do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
(PO, Evento 192).

Em 7/2/2019, o Juízo a quo chamou o feito à ordem para: nomear o Dr. DJALMA DE OLIVEIRA FARIAS como
Defensor Dativo do Ten R/2 THIAGO FERREIRA e o Dr. VICTOR FONSECA CAMPOS como Defensor Dativo do
Cap PEDRO, determinando a respectiva intimação para, querendo, complementarem as alegações escritas;
determinar à Secretaria que seja convidado defensor dativo para o Acusado IVO COSTA; e intimar a DPU
para apresentar Alegações Escritas de mérito (PO, Evento 205).

A DPU ofereceu Alegações Escritas em favor do Acusado ex-3º Sgt ALISSON BRAGA CRUZ, requerendo a
absolvição do Assistido: "pela atipicidade da conduta, levando-se em consideração o princípio do in dubio
pro reo"; por "ausência de indícios suficientes de autoria, bem como o Réu ter incorrido em erro
determinado por terceiro"; ou por ter o Réu "ressarcido o dano, extinguindo, assim, a punibilidade".
Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a atenuação da pena com relação ao Agente, cuja
participação no crime "é de menor importância" (PO, Evento 209).
O Defensor constituído do civil IVO COSTA CARVALHO, em suas Alegações Escritas, suscitou preliminar de
inépcia da Exordial Acusatória "por atipicidade de conduta e inexistência de crime a punir, com a absolvição
sumária e em definitivo do ora acusado". No mérito, pugnou pela improcedência da Denúncia, com a
absolvição do Réu (PO, Evento 212).

Em 16/3/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 8ª CJM julgou improcedente a Denúncia para
absolver os Acusados da imputação do crime tipificado no art. 303, §1º, c/c o art. 30, II, do CPM, com
fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM (PO, Evento 214).

Intimado em 19/3/2019, o MPM interpôs o presente Recurso de Apelação (PO, Eventos 216, 226 e 228),
tendo a Sentença transitado em julgado para as Defesas (PO, Eventos 234/235 e 243/246).

Em suas Razões (Evento 1, 1-RAZAPEL), o Parquet Milicien, inicialmente, argumentou que a própria Sentença
a quo reconheceu a prática de ilegalidades quanto à execução da despesa pública, passando a expor, em
relação à conduta de cada Apelado, as razões pelas quais entendia que a Decisão absolutória merece ser
reformada. Ao fim, requereu a Condenação dos Acusados como incursos no artigo 303, §1º, do Código Penal
Militar, nos termos da Denúncia.

Com exceção da DPU, na assistência do Apelado ALISSON BRAGA CRUZ, as Defesas apresentaram
Contrarrazões ao Recurso ministerial. Com fulcro no art. 534 do CPPM, o Magistrado a quo determinou o
encaminhamento dos autos a este Tribunal (PO, Eventos 262 e 264).

A Defesa dos Acusados JORGE JABRAYAN e JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, em Contrarrazões (Evento 1, 3-
CONTRAZ e 4-CONTRAZ), pugnou pela manutenção da absolvição dos Acusados, mantendo-se incólume a
Sentença vergastada.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
A Defesa do Cap PEDRO SAMPAIO DE SOUSA JUNIOR (Evento 1, 6-CONTRAZ) sustentou que a realidade fática
era cristalina no sentido de exonerar o Apelado do crime de peculato, ainda que na forma tentada,
requerendo que este Tribunal "julgue totalmente improcedente o recurso ministerial, sendo mantida a
sentença que de forma correta absolveu o ora acusado".

Em Contrarrazões, a Defesa do Ten R/2 THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE (Evento 1, 2-CONTRAZ)
requereu que fosse negado provimento ao Recurso interposto, por improcedente, "mantendo-se a
absolvição do postulante e dos demais denunciados". Postulou, ainda, que, mantida a Decisão de piso, fosse
esclarecido quais absolvidos se "encaixam" na alínea "b" e quais se encaixariam na alínea "e", ambas do art.
439 do CPPM.

A Defesa do Acusado IVO COSTA CARVALHO (Evento 1, 5-CONTRAZ), preliminarmente, suscitou a inépcia da
Exordial Acusatória e, no mérito, pugnou pela improcedência do Recurso interposto, confirmando-se em
todos os termos a Decisão de primeiro grau, com a absolvição do Acusado.

A SEJUD certificou, em 13/12/2018, que nada consta naquela Secretaria em relação aos Acusados, com
exceção ao civil JORGE JABRAYAN, em relação ao qual existe o seguinte registro: HC nº 141-
07.2015.7.00.0000 (Evento 5).

A PGJM, em parecer da lavra do Dr. ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo ministerial, mantendo-se a Sentença
absolutória por seus próprios fundamentos jurídicos (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR com vista à reforma da
Sentença, que absolveu os civis ALISSON BRAGA CRUZ, IVO COSTA CARVALHO, JORGE DE ALMEIDA
JABRAYAN, JORGE JABRAYAN, PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JÚNIOR e THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, do
crime previsto no art. 303, §1º, c/c o art. 30, II, do CPM, com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do
CPPM
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA

Em relação preliminar de inépcia da exordial acusatória, votei vencido, tendo divergido da maioria dos meus
eminentes pares, pois rejeitava a referida preliminar pelos fundamentos que passo a expor.

Em suas Contrarrazões, a Defesa de IVO COSTA CARVALHO suscita a inépcia da Exordial Acusatória, pois a
conduta delituosa imputada ao Apelado seria atípica, configurando-se crime impossível, na medida em que
inexistiram os elementos constitutivos do tipo penal, expropriação de bens e valores e dano. Aduz que, de
igual forma, seria inadmissível punir a forma tentada do crime de peculato, na medida em que foram os
Acusados IVO e JABRAYAN que comunicaram o fato ao Comando da Unidade, medida essa que "possibilitou a
imediata suspensão de quaisquer pagamentos, tornando assim o suposto delito impossível de acontecer",
de maneira que, ainda, que se tratasse de hipótese de prática criminosa em andamento, se contemplaria a
figura do arrependimento eficaz.

Não há que se falar em inépcia da Denúncia. A Peça Vestibular foi regularmente recebida por ter preenchido
os requisitos legais.
Na verdade, a matéria suscitada pela Defesa a título de "inépcia" da Exordial, confunde-se com o próprio
mérito da causa e assim será enfrentada.

Contudo, por maioria de votos, este colendo Tribunal decidiu não conhecer da preliminar defensiva,
reservando-se à apreciação da questão quando da análise do mérito.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9

MÉRITO

Preambularmente, a Sentença guerreada reconheceu a ocorrência de ilegalidades na execução da despesa
pública, cujos atos estariam inseridos no contexto da prática (ilegal) vulgarmente conhecida como
"química", caracterizada, basicamente, pelo fornecimento/recebimento de bens e serviços diversos daqueles
formalmente contratados e pagos pela Administração. Confira-se o trecho do Decisum:

"(...)
Do que foi apurado no curso deste longo processo, constata-se que a OM em questão (8º
Depósito de Suprimentos), a qual depende especialmente do setor da garagem para o
cumprimento da sua principal função de distribuição de suprimentos para as demais OM's da
Região, passava, nos ano de 2010 e 2011, por uma situação de desorganização administrativa,
com cumulação de funções por parte de alguns militares, falta de planejamento para
realização de procedimentos licitatórios, falta de regularidade na execução da despesa
pública, além de contar com viaturas sucateadas e que não poderiam parar de funcionar e de
cumprir a missão do quartel.
Ficou provado que foram praticadas ilegalidades quanto à execução da despesa pública, à luz
da Lei nº 4.320/64 (normas gerais de direito financeiro), no âmbito do 8º DSUP no que diz
respeito à Nota de Empenho (NE) 2010NE900367, de 09/11/2010, referente à
realização de 13 (treze) serviços de manutenção de veículos leves e pesados, no valor total
de R$ 30.722,00 (trinta mil e setecentos e vinte e dois reais), emitida em favor do credor
JABRAYAN & CIA LTDA (fls. 27/30 do IPM), tendo a empresa emitido a Nota Fiscal de fl. 31, 72
do IPM.
Nos termos do art. 60 da Lei nº 4.320/64, 'É vedada a realização de despesa sem prévio
empenho'. Essa disposição legal não foi observada, na medida em que, por ato do Cap Pedro,
a OM assumiu despesa perante a empresa TUDOR sem empenho, considerando que houve
fornecimento de peças e prestação de serviços que não constavam na citada nota de
empenho. Foi determinado que o Sr. IVO (TUDOR BATERIAS) realizasse alguns serviços não
descritos na Nota de Empenho 2010NE900367, e substituísse outros serviços por materiais
(peças para veículos militares pertencentes ao 8º D Sup), o que é vulgarmente conhecido
como 'QUÍMICA'.
A OM, assim, recebeu peças/serviços da empresa TUDOR BATERIAS que não estavam
empenhadas, contraindo despesa até hoje inadimplida.
(...)". (Grifos no original).

Após analisar meticulosamente a conduta de cada um dos Acusados, a extensa Sentença, proferida pelo Juiz
Federal Substituto da 8ª CJM, julgou improcedente o pedido formulado na Denúncia e absolveu todos os
Acusados da imputação do crime tipificado no artigo 303, §1º, c/c o art. 30, II, ambos do Código Penal Militar,
com fundamento no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM.

Embora o dispositivo da Sentença não tenha indicado expressamente quais Acusados foram absolvidos com
fulcro na alínea "b" e quais foram absolvidos com fulcro na alínea "e", conclui-se, do exposto no corpo da
Sentença, que os Acusados JORGE JABRAYAN, JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN e THIAGO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE foram absolvidos por atipicidade da conduta/ausência de dolo, portanto, com fulcro na alínea
"b" do art. 439 do CPM. Já os Acusados PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JÚNIOR, ALISSON BRAGA CRUZ e IVO
COSTA CARVALHO, foram absolvidos por insuficiência de provas/aplicação do in dubio pro reo, portanto, com
fulcro na alínea "e" do art. 439 do CPM.

Recorre o Parquet Castrense para ver reformada a Sentença, com a consequente condenação dos ora
Apelados "como incursos no artigo 303, §1º, do Código Penal Militar, nos termos da denúncia".

Sem dúvida, houve diversas ilegalidades nos atos relacionados à contratação administrativa (irregular)
decorrente da emissão da Nota de Empenho nº 2010NE900367. Não obstante, adianto que a Sentença
absolutória deve ser mantida, eis que a instrução processual não deu conta de comprovar a ocorrência dos
elementos subjetivos e objetivos caracterizadores do delito imputado na Denúncia.

O delito de peculato-apropriação, apontado na Denúncia e reiterado nas Razões Recursais, assim está
definido no Código Castrense:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena -
reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes
o salário mínimo.

Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 2.
ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1344):

"No caso da elementar 'apropriar-se', para ter sua conduta subsumida ao tipo, o autor já
deve ter, em razão do cargo ou comissão, a posse (ou detenção) desvigiada do
objeto material, assenhorando-se dele, invertendo o título da posse, colocando-se
como se dono fosse. Em outras palavras, tal como ocorre no crime de apropriação indébita,
o agente coloca-se como dono da coisa, que pode configurar-se com o ato intencional de ir
além das possibilidades inerentes à posse ou detenção, caracterizando o animus rem sibi
habendi, por exemplo, consumindo, dando, vendendo, destruindo ou negando-se a devolver o
objeto material do delito". (Grifo nosso.)

Mencionam os referidos autores que a coisa móvel (dinheiro ou valor):

"(...) já deve estar legitimamente na posse ou detenção do agente, desvigiada, ou seja,
a obtenção da posse ou detenção ocorre de forma anterior à apropriação, de
maneira lícita e possuindo o agente uma liberdade sobre a coisa sem que haja o estrito
controle".
"A obtenção da posse, ademais, deve ser em razão do cargo (...) é preciso que haja, ainda que
provisoriamente, a detenção por incumbência legal, (...)". (Grifo nosso.)

Ainda no entendimento dos precitados doutrinadores (p. 1351), o elemento subjetivo do tipo é o dolo,
ou seja, a vontade consciente de apropriar-se do bem móvel, sem o que o crime não se configura. Já a
consumação se dá "quando o autor inverte a posse, portando-se como dono da coisa, negando-se a
devolvê-la ou dispondo dela (...)".

Sob esse enfoque, passemos à análise das Razões e Contrarrazões recursais.

Apelados JORGE JABRAYAN e JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN

Quanto ao Acusado JORGE JABRAYAN, em síntese, aduz o Parquet (Evento 1, 1-RAZAPEL) que a
consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do Agente. Alega que, ao aceitar
participar da fraude e emitir Nota Fiscal de serviços, o Agente sabia que sua empresa não realizaria, e
aceitaria o pagamento respectivo, o Acusado teria promovido atos executórios típicos do crime de
peculato. Afirma haver prova documental das três transferências bancárias realizadas pela empresa
JABRAYAN E CIA, bem como os 3 (três) recibos emitidos pela empresa TUDOR DISTRIBUIDORA DE BATERIAS
LTDA. Sustenta que a NF Nº 00000010, de 4/2/2011, informa a realização de diversos serviços como se
tivessem sido prestados pela empresa JABRAYAN, cujas descrições não equivalem aos recibos apresentados
pela empresa TUDOR, relativos à entrega de peças ao 8º DSUP. Assevera que a confissão dos Acusados e o
depoimento das testemunhas corrobora a prova documental. Aduz, ao final, que houve a "devida
demonstração de que JORGE JABRAYAN participou diretamente da negociação com o Capitão PEDRO, de que
tinha total conhecimento de que os serviços não seriam executados pela empresa JABRAYAN e que, mesmo
assim, emitiu nota fiscal aceitando receber integralmente os valores nela constantes".

Em relação ao Acusado JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, em síntese, alega o MPM (Evento 1, 1-RAZAPEL)
que, no presente caso, não se pode acatar a tese de subcontratação e que a suposta "terceirização" fora
apenas uma forma de mascarar os negócios escusos firmados entre a empresa JABRAYAN, TUDOR e os
militares envolvidos. Afirma que o dolo restou devidamente demonstrado a partir da prova oral constante
dos autos e que não prosperam os fundamentos da Decisão utilizados para absolver o Apelado.

A Defesa do Apelado JORGE JABRAYAN (Evento 1, 3-CONTRAZ), em síntese, alega que os fatos narrados
na Peça acusatória não subsomem-se ao delito de peculato apontado na Denúncia. Aduz concluir-se, de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
maneira simples e óbvia, que o Cap PEDRO, com a intenção de abreviar as etapas da despesa, utilizou-se do
Registro de Preços, no qual a empresa JABRAYAN sagrara-se vencedora, tendo promovido a prática
vulgarmente conhecida como "química". Afirma que os fatos provados nos autos enquadrar-se-iam tão
somente no tipo do art. 331 do CPPM, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição, em relação ao
referido tipo penal. Assevera que, embora tenha sido o interlocutor entre a empresa e o 8º D Sup, o Acusado
jamais teve a intenção de se apropriar de dinheiro público pois ficou totalmente alheio às negociações entre
o Cap PEDRO e o Sr IVO e que, ao perceber que o contrato não estava sendo cumprido, alertou o Comando
da Organização Militar.

Em relação ao Apelado JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, a Defesa (Evento 1, 4-CONTRAZ), em síntese,
acrescentou que o referido acusado não tinha conhecimento das tratativas entre o Cap PEDRO e o Sr. IVO.
Alega que o MPM imputa objetivamente crime ao ora Apelado. Afirmou que, em razão da solicitação feita
pelo Cap PEDRO, o Acusado aceitou se responsabilizar pelos serviços da NE 2010NE900367, por intermédio
de uma empresa terceirizada, já que o edital do Registro de Preços permitiria tal medida. Asseverou que,
após os repasses destinados ao pagamento de parte dos serviços da NE 2010NE900367, cobrou-se ao Cap
PEDRO a emissão de Notas Fiscais pela empresa terceirizada, bem como se informou que nenhum outro
pagamento seria realizado sem que a empresa TUDOR fornecesse as Notas Fiscais respectivas. Aduziu que o
sentimento de desconfiança gerado, a partir daí, motivou a comunicação do fato ao Comando da OM.
Sustentou que, diante da referida comunicação, existe uma impossibilidade técnica de se acatar a tese de
tentativa de peculato, uma vez que os apontados atos executórios teriam cessado pela vontade do próprio
Agente.

Em razão da robusta fundamentação apresentada, é interessante reproduzir os seguintes trechos da
Sentença guerreada, no que atine à conduta de JORGE JABRAYAN e JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN:

"JORGE JABRAYAN
(...) a investigação começou quando o Sr. JORGE JABRAYAN, Diretor da empresa JABRAYAN
& CIA LTDA, sediada em Campo Grande/MS, encaminhou ofício datado de 28/07/2011 ao
Comandante do 8º DSUP tratando NE 2010NE900367, de 09/11/2010, no valor de R$
30.722,00, conforme se extrai do seguinte trecho do Ofício:
(...)
O supracitado ofício ensejou a instauração, inicialmente, de uma sindicância,
conforme narra o oficial sindicante (fl. 25 do IPM). Essa sindicância foi instaurada pela Portaria
nº 042 - Justiça, de 24 de agosto de 2011, pelo Chefe do 8ª DSUP e se encontra juntada às
fls. 42/147 do IPM. Posteriormente, por ofício de 07/11/2011, o r. do MPM requisitou a
instauração de IPM (fls. 33/34 do IPM), o que foi realizado pela Portaria nº 047-Jus.1/IPM, de
21/11/2011, do Comandante da 8ª Região Militar e 8ª Divisão de Exército (fl. 10 IPM), e cujo
Relatório do Encarregado consta às fls. 249/256 do IPM.
(...)
Assim, se é que houve crime, este não se consumou pela conduta do acusado de ter
encaminhado ofício ao comandante do 8º DSUP narrando as tratativas referentes à nota de
empenho e o envolvimento, no caso, do Cap Pedro e da empresa TUDOR.
(...)
Portanto, não se configurou o requisito da tentativa consistente na não consumação do crime
por circunstâncias independentes da vontade do agente, sendo a conduta atípica.
(...)
JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN
(...)
Ficou comprovado que JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, filho do outro acusado Jorge Jabrayan, é
o sócio proprietário da empresa JABRAYAN E CIA LTDA desde o início. Ele admitiu que
autorizou a "terceirização", quando informado pelo Cap Pedro que a empresa TUDOR já estava
realizando os serviços empenhados, em nome de sua empresa, antes mesmo que ele tivesse
dado autorização nesse sentido.
(...)
Assim, embora não tenha de início manifestado consentimento ao 8º DSUP ao ter essa OM
adotado como 'carona' o procedimento licitatório de registro de preços de que participou, via
empresa JABRAYAN, perante o Parque Regional/8, o acusado em tela, posteriormente, aceitou
realizar o serviço, por intermédio de terceira pessoa jurídica (TUDOR), indicada pelo Cap
PEDRO e que já estava prestando serviços ao 8º DSUP desde janeiro/2011.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
(...)
Com efeito, tem razão a Defesa quando sustenta que a legislação administrativa admite a
subcontratação e a associação do contratado com outrem no âmbito de contratos
administrativos. Confira-se:
(...)
Portanto, não há qualquer ilegalidade no ajuste firmado entre as empresas JABRAYAN e
TUDOR, ainda que por intermediação do Cap Pedro, sem as empresas terem contato direto. O
importante é o consenso entre ambas quanto à subcontratação e isso é incontroverso nos
autos.
(...)
A nota de empenho foi recebida pela JABRAYAN & CIA LTDA-ME em dezembro de 2010, apenas
no final do mês de março de 2011/início de abril de 2011, o CAP PEDRO contatou esta empresa
informando que parte dos serviços da 2010NE900367 (itens 02, 03, e 06, que totalizam R$
7.890,95) já estavam prontos, solicitando o pagamento, primeiro de R$ 3.000,00 (sendo R$
2.000,00 na conta bancária da empresa TUDOR DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA) e R$
1.000,00 na conta bancária de ALISSON, que segundo o CAP PEDRO seria proprietário da
empresa TUDOR). Tais pagamentos foram realizados, inclusive, mediante transferência
bancária identificada.
Não concluí ou, ao menos, não tenho a convicção, tal com o r. do MPM, de que tais atos foram
realizados em caráter simulado, com o objetivo de ser realizada apropriação de recursos
públicos.
Passados mais alguns dias, novamente o CAP PEDRO entrou em contato com a empresa deste
Acusado solicitando o pagamento de mais R$ 3.000,00 para a empresa TUDOR, o que foi feito
por este Acusado.
(...)
Ainda que, em tese, a subcontratação fosse vedada neste caso, como sustenta o r. do MPM,
não seria apenas por isso que estaria caracterizado o delito de peculato, na forma tentada,
visto que não comprovado, com segurança mínima, o dolo de se apropriar de dinheiro público.
Haveria tão somente irregularidade administrativa, motivo para anulação do contrato
administrativo.
(...)
Outro erro, esse já não mais de responsabilidade do acusado em questão, foi o procedimento
denominado vulgarmente como "química", pois bens/serviços foram prestados pela empresa
TUDOR em favor da OM, mas não constavam no empenho emitido.
À luz de todo o exposto, tendo sido a subcontratação realizada de forma legal, não vislumbro
dolo ou má fé por parte do acusado em, de alguma forma, ludibriar ou causar prejuízo à
administração militar, muito menos em tentar se apropriar ilicitamente de recursos públicos,
sendo sua conduta atípica em face da legislação penal, não existindo provas suficientes e
seguras para condenação.". (Grifos no original.)

Inicialmente, há que se consignar que a alegada "terceirização" de serviços realizada pela empresa
JABRAYAN não encontra amparo na legislação pátria. Embora a Lei e Licitações (8.666/93) permita a
subcontratação parcial do objeto contratado, consoante pacífico entendimento do TCU é necessário que essa
possibilidade conste, expressamente, do edital e do contrato, o que não ocorreu no presente caso.
Ademais, para ser considerada legal, a subcontratação deve estar devidamente formalizada para que a
Administração possa aferir a aptidão e idoneidade do subcontratado em executar a respectiva parcela
contratual. Aliás, não há como conceber a regularidade dessa alegada "terceirização" entre empresas sem
qualquer relacionamento comercial, adrede quando, consoante consta dos autos, os respectivos
representantes sequer travaram um contato telefônico para acordar a realização dos serviços, na medida
em que todas as tratativas foram realizadas pelo Cap PEDRO.

Apesar dessa ressalva, o Decreto absolutório não merece reforma.

Os atos constitutivos e respectivas alterações comprovam que JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN é o
proprietário da empresa JABRAYAN & CIA LTDA-ME. Constata-se, ainda, que o seu pai JORGE JABRAYAN
exercia atividade na empresa e possuía certa autonomia para contatar fornecedores, cliente e
transportadoras.

Embora haja algumas divergências nos depoimentos, ficou comprovado que a interlocução entre a empresa

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
JABRAYAN e o Cap PEDRO foi realizada por JORGE JABRAYAN. Não obstante, o sócio-proprietário da firma
JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, tomou ciência, concordou e autorizou toda a "operação", pois o referido
Apelado era o responsável por todas as decisões tomadas pela firma, inclusive, foi ele quem efetuou as 3
(três) transferências bancárias, destinadas à TUDOR BATERIAS.

Verifica-se, assim, que pai e filho agiram conjuntamente em relação aos atos relacionados à empresa
JABRAYAN & CIA LTDA, o que deflui do próprio depoimento de JORGE JABRAYAN, que, em diversas
passagens, utilizou-se do pronome 'nós' na descrição dos fatos ("nós fizemos", "nós não recebemos").

Em seus depoimentos, os Apelantes informaram que a empresa JABRAYAN, enquanto licitante vencedora de
determinados itens do Pregão/SRP nº 003/2010, do Parque Regional de Manutenção/8, recebeu a NE
2010NE900367, sem ao menos ter sido formalmente consultada quanto à aceitação dos serviços
empenhados. Discorrem que, após as tratativas feitas pelo Cap PEDRO, como interlocutor do 8º DSup, os
Acusados teriam aceitado se responsabilizar pelos serviços, por intermédio de uma empresa "terceirizada".
Os Acusados argumentam que, em hipótese alguma, tiveram o intuito de se apropriar de valores da
Administração e que somente aceitaram receber o empenho e "terceirizar" os serviços porque o Cap PEDRO
informara que já havia outra empresa os realizando.

Em Juízo, JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN procurou esclarecer que o percentual de 40% do valor da Nota
Fiscal, definido na negociação com o Cap PEDRO, decorreria da composição relativa ao pagamento de
impostos, ao fornecimento das peças necessárias à execução dos serviços, pois alguns deles previam a
aplicação de peças, e a uma margem de lucro da própria empresa JABRAYAN. Discorreu que somente teria
autorizado a dita "terceirização" sob a condição de apresentação das notas fiscais dos serviços realizados
pela empresa de Belém e que o fornecimento dos materiais seria de responsabilidade da JABRAYAN.
Confirmou que realizou as 3 (três) transferências bancárias, pontuando que os depósitos foram destinados
diretamente à TUDOR BATERIAS, uma vez que o Cap PEDRO contatara a JABRAYAN informando que parte
dos serviços teriam sido realizados, mas que "cobrou' que fossem emitidas as respectivas Notas Fiscais.
Afirmou que uma das transferências foi realizada para a conta do ex-3º Sgt ALISSON porque o Cap PEDRO
informou que ele seria representante da empresa TUDOR, mas que não o conhecia e nem sabia que era
militar. Disse que por não ter recebido as notas fiscais da empresa TUDOR se negou a fazer novas
transferências bancárias, tendo mencionado que um indicativo de sua boa-fé foi a realização de
transferências identificadas. Expôs que esse foi o primeiro contato com o 8º DSup, em um contexto em que
a Organização Militar fez 3 (três) empenhos para a JABRAYAN, sendo que os outros dois, relativos a
fornecimento de peças, foram integralmente cumpridos. Aludiu ter sido a primeira vez que a empresa fez
uma "terceirização" nesses moldes. Alegou que a nota fiscal foi emitida porque os serviços respectivos já
haviam se iniciado em janeiro, tendo declarado, ainda, que em nenhum momento o Cap PEDRO solicitou
dinheiro para si.

Sem embargo da patente ilegalidade nos atos praticados pelos referidos Acusados, pois aceitaram a Nota de
Empenho, sabedores que os serviços nela descritos não seriam realizados pela JABRAYAN, bem como
emitiram a respectiva Nota Fiscal antes que os serviços fossem realizados, da mesma forma que o Julgador a
quo, não formei a necessária convicção de que os ora Apelados tenham agido com o dolo específico de, em
conluio com o Cap PEDRO, apropriarem-se dos recursos públicos em voga, em detrimento da Administração.

Apesar da maneira ilegal como a contratação foi aceita e levada adiante, algumas constatações levam a
uma razoável dúvida sobre se, realmente, o intento dos referidos acusados não teria sido atender uma
premente necessidade da Administração, embora procedendo de maneira reprovável. Senão, vejamos.

Os representantes da empresa JABRAYAN não conheciam nenhum dos Acusados. Era a primeira
oportunidade em que haviam recebido Nota de Empenho, emitida pelo 8º DSup, tendo o Cap PEDRO se
apresentado como interlocutor daquela OM para fins de viabilizar a realização dos serviços empenhados.
Assim, não é desarrazoado considerar que os ora Apelados tenham acreditado que a realização daqueles
serviços atenderia as necessidades da Organização Militar.

JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN informou que a empresa era fornecedora do Exército havia muitos anos, de
maneira que não parece razoável que o empresário colocasse em risco essa relação comercial, participando
de um esquema criminoso, em detrimento da Administração Militar, para se apropriar de aproximadamente
R$ 12.000,00 (doze mil reais), em valores brutos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
Sobre o aspecto da idoneidade dessa alegada relação comercial, é ao menos intrigante que, mesmo depois
da apuração dos fatos envolvendo o Empenho 2010NE900367, o 8º Depósito de Suprimento tenha
continuado emitindo Empenhos, em favor da referida empresa, conforme faz ver o DIEx nº 994-
SALC/CHEFIA, de 9/4/2018 (DILIGÊNCIAS65, fl. 83).

Outro elemento que induz à dúvida se os Apelados agiram, realmente, em conluio com o Cap PEDRO, no
intuito de apropriar-se dos valores decorrentes da Nota de Empenho em questão, ou se acreditavam que os
serviços seriam realizados pela indigitada "empresa parceira", é o envio do Ofício nº 01 - JABRAYAN & CIA,
de 28/7/2011, relatando ao Comando da Unidade "os contratempos" que a empresa vinha tendo com o
empenho nº 2010NE900367.

Veja-se que, desde a autorização dos serviços, até o início do mês de agosto de 2011, momento em que a
OM recebeu a comunicação oriunda da empresa JABRAYAN, passaram-se aproximadamente 9 (nove) meses,
sem que nenhum mecanismo de controle ou de acompanhamento Administrativo desse conta de que havia
problemas na execução do serviço empenhado.

Assim, basta conferir a cronologia dos fatos para concluir que foi o ofício encaminhado pelo Acusado JORGE
JABRAYAN ao Comando do 8º D Sup que deflagrou a instauração de uma Sindicância no âmbito da OM e,
também, o procedimento realizado no âmbito do MPM, culminando com a requisição da Instauração do
Inquérito Policial Militar (PO, Evento 114, IPM1, fls 10/34).

Nesse sentido, ainda que consideremos que o envio desse documento não teve o condão de fazer cessar os
eventuais atos executórios em andamento, pela vontade do próprio Agente, há, no mínimo, um razoável
indício de que os Representantes da empresa JABRAYAN não agiam com dolo direcionado a, em conluio com
militares da OM, apropriarem-se dos valores públicos em questão, pois, do contrário, não teriam
encaminhado o referido ofício ao Comando da Unidade, relatando em detalhe toda a negociação realizada
por intermédio do Cap PEDRO, inclusive tendo anexado os 3 (três) comprovantes de transferências
bancárias já efetuadas.

Nessa senda, embora ilegal e reprovável a prática descortinada nos presentes autos, ao menos o benefício
da dúvida deve ser deferido aos Acusados em tela, no que tange ao dolo na sua conduta.

Ademais, os fatos apurados não se subsomem ao delito de peculato, narrado na Denúncia, pois não
restaram caracterizados os elementos objetivos e subjetivos do crime em testilha. Nessa toada, pertinente a
observação contida no Parecer da PGJM, quando diz que "a reforma da Sentença Absolutória, face a
qualquer um dos Apelados, esbarra em um óbice intransponível". Isso porque, tratando-se de crime de
Peculato "há necessidade de que o bem expropriado esteja, no mínimo, no poder de disposição do agente,
sem óbices, não descrevendo expressamente a Denúncia de que forma o delito, não consumado, seria
cometido".

De fato, como será abordado em maior profundidade ao final do presente voto, tal como exposto no parecer
do Custos Legis, entendo não ser possível, nesta instância, dar nova definição jurídica ao fato, para
enquadrá-lo em outro tipo penal, sob pena de violação dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa,
consoante interpretação extraída da Súmula nº 5/STM.

Apelado Ten R/2 THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE

Em relação ao Acusado Ten R/2 THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, em síntese, alega o MPM
(Evento 1, 1-RAZAPEL) que o dolo do Apelado restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que
assinou a NF emitida pela empresa JABRAYAN & CIA LTDA-ME, atestando serviços que sabia não terem sido
realizados. Aduz, ainda, que a confissão do Apelado corrobora as demais provas constantes nos autos, de
forma que as justificativas por ele apresentadas não merecem prosperar diante dos atos criminosos
praticados.

A Defesa do Apelado Ten R/2 THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, em Contrarrazões (Evento 1, 2-
CONTRAZ), alega, em síntese, inexistir prova da caracterização do dolo nos atos dos Apelados, que
demonstre a intenção de causar dano à Administração, bem como do liame subjetivo entre os mesmos para
tal finalidade criminosa. Sustenta que, consoante a tipificação do art. 303 do CPM, o dinheiro, valor ou
qualquer outro bem imóvel tem que estar na posse ou detenção (lícita) do Agente, em razão do cargo ou

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
comissão que ocupa. Alega que a tônica nas manifestações do MPM é a "fraude", meio inexistente à
tipificação do crime de peculato. Aduz, por fim, que inexiste nos autos o original da Nota Fiscal que deu azo
à acusação contra o Defendido THIAGO.

Antes de adentrar na análise da sua conduta, vale conferir os fundamentos trazidos na Sentença guerreada,
acerca da absolvição do Acusado THIAGO.

"EX-1º TENENTE THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
(...)
A primeira questão que observo é que, embora a assinatura tenha sido admitida pelo acusado,
não consta nos autos (físicos ou eletrônico) essa assinatura, pois não consta a nota
fiscal original, apenas cópia do anverso da referida nota (fl. 31 e 72 do IPM), o que,
por si só, basta para absolver o acusado por falta de provas.
À fl. 646 do IPM consta que o MPM requisitou, como diligência, a juntada do original da Nota
Fiscal que está juntada por cópia à fl. 31 do IPM. À fl. 346 dos autos do processo consta
o Oficio n° 25-Asse Ap Ass Jurd/CMN, de 16.03.2016, informando que a Nota Fiscal
00000010 não existe mais nos arquivos da Seção de Conformidade dos Registros de
Gestão do 8° Depósito de Suprimentos, em razão do cancelamento da nota de
empenha a que ela estava vinculada.
Consta nos autos que (...). Em 08/04/2011, passou a responder pela função de Chefe
do Pelotão Especial de Transporte e do Pelotão de Transporte (fl. 543), sendo
responsável pela garagem da OM.
Portanto, nessa ocasião já existia a nota de empenho (novembro/2010) e parte dos serviços já
haviam sido prestados pela empresa TUDOR (janeiro e fevereiro de 2011).
Como Chefe da garagem, era o militar responsável por atestar que os serviços constantes na
Nota Fiscal foram efetivamente realizados. No seu interrogatório, o acusado admite que
atestou a nota fiscal a pedido do Cap Pedro, embora, como já dito, esse ateste não esteja
comprovado documentalmente nos autos, mais um dado a demonstrar a sua boa fé.
(...)
Como visto, o acusado estava há pouco tempo na condição de chefe da garagem, era militar
temporário, e era subordinado do Cap Pedro, e este 'pediu', significando 'ordenou', que o
acusado atestasse que os serviços da nota fiscal emitida pela empresa JABRAYAN haviam sido
prestados integralmente, a fim de propiciar o pagamento da nota, alegando que isso era de
conhecimento do comandante da unidade, com o que a empresa 'parceira' do quartel
receberia os valores e a garagem ficaria com um 'crédito' para serviços futuros.
Acolho a argumentação defensiva manifestada em alegações escritas, tendo chegado a
mesma conclusão de que este acusado, definitivamente, não agiu com dolo ou má fé. Por
confiar no seu superior e pensando que o ato que praticou era lícito, o acusado atestou a nota
fiscal, não estando provado, minimamente, nos autos que ele agiu com má fé ou dolo de se
apropriar de dinheiro público.". (Grifos no original.)

Como anotou a Sentença de piso, em relação à comprovação da materialidade da conduta imputada ao Ten
R/2 THIAGO FERREIRA, não há nos autos nem mesmo cópia do anverso da Nota Fiscal, onde fora aposta a
assinatura do ora Apelado, atestando que os serviços foram executados. Todavia, demonstrando boa-fé em
seus atos, lealdade processual, bem como a seriedade e a idoneidade de seu depoimento, confirmou, em
Juízo, que assinou a nota fiscal e que os serviços não foram feitos na sua totalidade.

Em seu depoimento, o Apelado informou que à época acumulava várias funções e que assumira
recentemente o "setor de garagem", fatos comprovados pelas Alterações do Militar (PO, Evento 114,
DILIGÊNCIAS18, fls. 161/173). Disse que atestou a nota fiscal acreditando na boa fé do então 1º Ten PEDRO,
o qual fez a solicitação, informando sobre a impossibilidade de fracionar o pagamento, por tratar-se de
empenho ordinário, tendo o referido militar alegado que se tratava de "empresa parceira" e idônea e que,
embora nem todos os serviços tivessem sido feitos, o Comandante e o Fiscal Administrativo estariam
cientes, de maneira que o saldo não realizado ficaria de crédito para a realização posterior dos serviços.
Asseverou ter entendido a solicitação do então 1º Ten PEDRO como "ordem", por se tratar de militar de
posto superior e militar de carreira, no qual deveria se espelhar.

Não há dúvidas de que o Ten R/2 THIAGO atestou a nota fiscal mesmo tendo consciência de que parte dos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
serviços não havia sido realizada. Contudo, não há como discordar do entendimento veiculado na Sentença,
no sentido de que o militar, indubitavelmente, não agiu com má-fé ou dolo de se apropriar de dinheiro
público ou obter qualquer vantagem ilícita, tampouco contribuir para que outros se apropriassem de valores
em prejuízo da Administração.

Como oficial temporário e na situação em que se encontrava, acumulando funções e recém tendo assumido
a Chefia do Pelotão Especial de Transporte e do Pelotão de Transporte, agiu confiando em seu superior
hierárquico e pensando que aquela solução, embora errada, era a que atendia a necessidade da
Administração.

Veja-se que o Ten R/2 THIAGO em momento algum participou da "triangulação" orquestrada pelo Acusado
Cap PEDRO. Ademais, como se extrai dos autos, assumiu funções administrativas em um ambiente de falta
de planejamento, em que não havia procedimento licitatório próprio em relação ao serviço contratado, bem
como de desorganização na execução dos serviços de manutenção das viaturas, pois, na situação em tela
sequer havia a imprescindível figura do "Fiscal de Contrato", de maneira que o ora Apelado tinha que confiar
no que lhe era passado pelos seus subordinados, em relação à execução dos serviços em tela.

Diante da dinâmica dos fatos, a conduta do Ten R/2 THIAGO até poderia ser enquadrada ao tipo penal
previsto no art. 324 do CPM (Inobservância de Lei, Regulamento, ou Instrução), contudo mostra-se infrutífera
qualquer tentativa de adentrar nesse mérito, eis que, em razão da pena máxima prevista para o referido
tipo penal, a pretensão punitiva do Estado já encontra-se fulminada pelo manto da prescrição.

Dessa forma, deve ser mantida incólume a Sentença vergastada, no que atine à absolvição do Ten R/2
THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE.

Apelado ex-3º Sgt ALISSON BRAGA CRUZ

Quanto ao Acusado ex-3º Sgt ALISSON BRAGA CRUZ, aduz o Órgão ministerial (Evento 1, 1-RAZAPEL),
em suma, que ficou devidamente demonstrado que a "empresa JABRAYAN & CIA LTDA-ME fez uma
transferência de R$ 1.000,00 (mil reais) para a conta bancária do Sgt ALISSON e não obstante o Capitão
PEDRO ter alegado que tal depósito foi feito para a compra de uma peça pelo Sgt ALISSON, levando,
inclusive, este subordinado a alterar seu depoimento prestado na sindicância, há evidências suficientes de
que tal valor não foi depositado com o intuito de adquirir uma peça", de forma que restou devidamente
demonstrada a sua conduta delituosa.

A Defensoria Pública da União não apresentou contrarrazões, na Defesa do Apelado ALISSON BRAGA
CRUZ.

Peço vênia, mais uma vez, para transcrever trecho da Sentença que absolveu o Acusado ex-3º Sgt ALISSON.

"ex-3º SGT ALISSON BRAGA CRUZ
O acusado ex-Sgt ALISSON era mecânico da garagem à época dos fatos relatados na denúncia.
(...)
O Cap Pedro, no seu depoimento supratranscrito, negou que o valor depositado na conta de
ALISSON fosse para pagar serviços no carro particular do oficial realizados pelo graduado. O
graduado chegou a dizer isso na sindicância, mas depois afirmou que se confundiu e se
retratou nessa informação no curso do IPM e em juízo.
Interessante notar que na data do depósito de R$ 1.000,00 (18.04.2011) em sua
conta bancária, o sargento estaria em missão de apoio logístico efetuada à
guarnição de Imperatriz-MA, conforme folha de alterações à fl. 499 dos autos (BI nº 078).
Essa informação é relevante na medida em que o graduado disse que o dinheiro seria usado
para comprar peça de veículos pertencente a esse comboio, o que demonstra a
verossimilhança da afirmação.
Também não me convenci de que tenha esse ex-militar participado de eventuais tratativas
para se apropriar de dinheiro público. Não há prova suficientes nos autos para se chegar a
essa conclusão.
(...)
Assim, o depoimento prestado pelo acusado é verossímil. Havia um comboio previsto para
Imperatriz-MA, isso consta nas folhas de alterações do sargento, e havia a necessidade de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
dinheiro em espécie para eventual compra de peças para as viaturas. A empresa JABRAYAN
depositou R$ 1.000,00 na conta do sargento, sem o seu consentimento, que foram sacados e,
de qualquer maneira, chegaram às mãos da empresa TUDOR (fl. 201 do IPM). Não houve
tentativa de se apropriar de dinheiro público, senão não teria devolvido o valor conforme
recibo constante dos autos.". (Grifos no original.)

Em seu depoimento, em Juízo, o ex - 3º Sgt Alisson alegou que se equivocou quando, na Sindicância, falou
que os R$ 1.000,00 (mil reais) depositados em sua conta decorreu do pagamento de um conserto realizado
no carro particular do Cap PEDRO. Disse ter se confundido porque antes tinha feito um serviço no carro do
então Ten PEDRO, o que era comum acontecer em horário fora do expediente. Procurou esclarecer que
esses R$ 1.000,00 (mil reais) foram depositados em sua conta para fazer frente as despesas com um
comboio previsto para a Cidade de Imperatriz, mas como não houve, o valor foi devolvido ao Ten PEDRO.
Afirmou não saber que o depósito era oriundo da empresa JABRAYAN, tampouco porque o valor foi
depositado em sua conta e não repassado em dinheiro, dizendo ter certeza de que era para eventual
compra de peças para o comboio. Disse achar que foi o Cap PEDRO que repassou o número da sua conta
para a empresa JABRAYAN, porém sem a sua autorização. Alegou já ter havido outras oportunidades em que
lhe foi entregue dinheiro para fazer frente a despesas em deslocamentos de comboios. Finalizou alegando
que era subordinado hierarquicamente ao Ten PEDRO e ao Ten FERREIRA e que somente cumpria ordens.

De fato, ao ser ouvido a primeira vez, em sede de sindicância (PO, Evento 114, IPM1, fls. 82/84), em
29/8/2011, o Acusado informou que o valor depositado em sua conta, no dia 18/04/2011, era "referente a
uma dívida do Cap Pedro, relativa a um serviço mecânico feito no carro daquele oficial", bem como que "o
Cap Pedro já fizera outros depósitos similares, como pagamentos".

Posteriormente, em 29/9/2011, o ora Apelado encaminhou uma parte ao encarregado da Sindicância,
alegando que havia se enganado e lembrado que a quantia foi depositada na sua conta para fazer a
manutenção nas viaturas do comboio de Imperatriz e Marabá, que seriam realizados no mês de abril de
2011 (PO, Evento 114, IPM2, fls. 75 e 76).

Essa informação é controvertida, na medida em que o Cap PEDRO alegou que tal depósito foi realizado para
o Sgt ALISSON comprar uma peça que havia sido indicada pela TUDOR BATERIAS e como a peça não foi
adquirida, o valor foi destinado ao Sr IVO, havendo recibo nos autos relativo a esse "pagamento". Em Juízo, o
mencionado oficial negou que o Sgt ALISSON tenha realizado serviço particular em seu veículo.

Como visto, a situação não quedou bem esclarecida, contudo, as folhas de alterações do Sgt ALISSON (PO,
Evento 114, DILIGÊNCIAS18, fl. 91), demonstram que o militar deslocou-se em missão de apoio logístico à
Guarnição de Imperatriz-MA, no período de 19 a 21 de abril de 2011, o que empresta verossimilhança as
suas alegações.

No Procedimento de Quebra de Sigilo Bancário (Laudo de Perícia Criminal Federal nº 467/2013-
SETEC/SR/DPF/PA -PO, Evento 114, IPM6, fls. 160/162), foram identificadas apenas 2 (duas) transferências on
line da conta corrente nº 266345, agência 3702, pertencente ao Capitão PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JUNIOR
para a conta poupança 9100472803, agência 1232, pertencente ao 3° Sargento ALISSON BRAGA CRUZ, nos
valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), ambas ocorridas no dia 1º/3/2011. A
referida movimentação bancária corrobora as alegações do ex-Sargento, no sentido de que já havia
realizado serviços no carro do superior hierárquico, sendo ao menos um indicativo de que pode ter se
confundido quando, por ocasião da Sindicância, relatou que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fora
depositado como pagamento de um serviço realizado no carro particular do Capitão.

Atente-se que não há nos autos provas de que o Acusado ex-3º Sgt ALISSON tenha realizado qualquer
tratativa com a empresa JABRAYAN, ou que, ao menos, tenha feito algum contato com os seus
representantes, extraindo-se do caderno processual que o número de sua conta bancária foi repassado à
mencionada firma pelo Cap PEDRO.

Ademais, o ex-3º Sgt ALISSON era um mero executor dos serviços de manutenção de viaturas no Pelotão de
Transporte, portanto, cumpria ordens de diversos setores da OM, inclusive do Cap PEDRO, como se verifica
dos autos, não sendo razoável concluir que tivesse conhecimento que o responsável pelo depósito de R$
1.000,00 (mil reais) era uma empresa contratada pelo 8º DSup e, muito menos, que esse valor decorreria de
um acerto ilegal supostamente estabelecido entre os representantes da empresa e o Cap PEDRO.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9

Verifica-se, portanto, não haver nos autos elementos de convicção, aptos a sustentar uma condenação
penal, de que o Apelado tenha participado de eventuais tratativas visando apropriar-se de dinheiro público,
tampouco que tenha cedido sua conta bancária para o "esquema" ilícito descrito na Denúncia, de maneira
que deve prevalecer em seu favor o princípio do "in dubio pro reo".

Apelados Cap PEDRO SAMPAIO DE SOUSA JUNIOR e IVO COSTA CARVALHO

No que atine ao Acusado Cap PEDRO SAMPAIO DE SOUSA JUNIOR, sustenta o Órgão ministerial,
em suma, que o Juízo de 1ª instância concluiu equivocadamente pela inexistência de provas quanto ao dolo
do Réu. Aduz que o Apelado foi o responsável pela emissão da Nota de Empenho em favor da empesa
JABRAYAN e por entrar em contato diretamente com o Apelado JORGE JABRAYAN, negociando com ele a
emissão de Nota Fiscal sem a contraprestação dos serviços correlatos. Alega que o Apelado também foi o
responsável por contatar IVO COSTA CARVALHO, para que sua empresa entregasse peças, cujos valores
foram inferiores aos da NE e da NF, bem como foi quem orientou o Ten R/2 THIAGO FERREIRA DE
ALBUQUERQUE a assinar a NF, atestando serviços que não foram realizados. Afirma que foi o Cap PEDRO
quem forneceu o número da conta do ex-Sgt ALISSON BRAGA DA CRUZ para a empresa JABRAYAN & CIA, a
fim de que fosse depositada quantia para pagamentos de serviços realizados em carro de sua propriedade
(Cap PEDRO). Reafirma que todos os referidos atos foram praticados pelo Cap PEDRO na tentativa de se
apropriar de valores sob Administração Militar.

A Defesa do Apelado Cap PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JÚNIOR, em Contrarrazões (Evento 1, 6-
CONTRAZ), alega, em síntese, que o Parquet quedou-se inapto a demonstrar qualquer elemento de prova
que comprovasse o dolo do Apelado de se apoderar de qualquer espécie de valores pertencentes à União; e
que as supostas transgressões administrativas no procedimento licitatório tal como as "fraudes" da lavra do
ora Réu não podem se confundir com o crime de peculato, sendo condutas e matérias diversas.

No que atine ao Acusado IVO COSTA CARVALHO, proprietário da empresa TUDOR, o MPM sustenta
(Evento 1, 1-RAZAPEL), em síntese, que a conduta delituosa imputada ao Apelado restou demonstrada pelos
recibos emitidos pela referida empresa, pelos comprovantes das transferências bancárias efetuadas pela
empresa JABRAYAN, pelo interrogatório dos Acusados, inclusive a confissão do ora Apelado, comprovando
que, mesmo sem participar da licitação, aceitou participar da fraude e entregou peças para dar aparência de
legalidade dos atos praticados pelo então 1º Ten PEDRO.

A Defesa do Apelado IVO, em Contrarrazões (Evento 1, 5-CONTRAZ), alega, em síntese, que a conduta
imputada ao Apelado é atípica, visto que inexistiram os elementos constitutivos do tipo penal, expropriação
de bens e valores e dano, de forma que a Exordial Acusatória seria manifestamente inepta. Aduz que foram
os Acusados IVO e JABRAYAN que comunicaram o fato ao Comando da Unidade, medida que "possibilitou a
imediata suspensão de quaisquer pagamentos, tornando assim o suposto delito impossível de acontecer",
de maneira que, ainda, que se tratasse de hipótese de prática criminosa em andamento, se contemplaria a
figura do arrependimento eficaz. Sustenta que o Sr IVO, de boa-fé, aceitou prestar pequenos serviços de
mecânica e fornecimento de peças a pedido do Cap PEDRO, "após este lhe assegurar da licitude da referida
prestação de serviços". Assevera que os serviços e peças foram realmente entregues à Administração
militar, conforme a farta documentação apensa aos autos. Afirma não ter havido o dolo genérico nem
específico em lesar ou apropriar-se injustamente de bens e valores públicos ou privados. Refere, por fim,
que não restou provado nos autos o dolo do Agente, tampouco o liame subjetivo porventura existente entre
os Acusados para a realização do crime de peculato.

A Sentença a quo traz, em síntese, os seguintes fundamentos para absolvição dos ora Apelados:

"CAP PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JÚNIOR
Esse oficial foi quem deu causa aos fatos apurados neste processo ao não observar a
legislação que rege a execução da despesa pública (Lei 4.320/64), admitindo que a OM
colhesse peças para viaturas militares bem como serviços para essas viaturas junto à empresa
TUDOR, não estando a integralidade desses bens/serviços respaldados por nota de empenho.
(...)
Contudo, não restei convencido de que o acusado tenha tentado se apropriar de recursos
públicos. Houve sim irregularidades, ilegalidades cometidas pelo oficial, mas não ao ponto de
caracterizar o crime de peculato, ainda que na forma tentada. Ao menos, não há provas

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
suficientes e seguras nos autos para uma condenação nesses termos.
(...)
Interessante notar que o CAP PEDRO, como disse em seu depoimento supratranscrito,
solicitou transferência por interesse próprio da referida unidade, tendo sido seu
requerimento indeferido em novembro de 2010 (folha de alterações, fl. 408 dos autos ),
mesmo mês em que foi emitida a Nota de Empenho (NE) 2010NE900367, de
09/11/2010. Isso permite aferir, de início, um indicativo de que não desejava continuar a
servir naquela unidade e com intuito de se apropriar de recursos públicos que seriam
empregados em decorrência dessa NE, por serviços realizados em janeiro e fevereiro de 2011.
Ao se apresentar após o retorno de férias, em 02/12/2010, reassumiu as funções de: Chefe
do Aprovisionamento e de Encarregado do Depósito Classe II; Chefe do
Almoxarifado e da Comissão Permanente de Licitação; função de Encarregado do
Depósito Demais Classes; função de Oficial de Treinamento Físico Militar; e função de
responsável da Coleta Seletiva Solidária (fl. 408). Destaca-se também a referência elogiosa, de
dezembro de 2011, ao Cap Pedro pelo então Chefe do 8º DSUP ao deixar o comando da
unidade (fls. 420/421).
(...)
Enfim, não há provas suficientes do dolo do acusado em se apropriar de recursos públicos,
merecendo, neste caso, aplicação a garantia constitucional da presunção da inocência e o
princípio processual do in dubio pro reo.
Referido oficial praticou ilegalidades e isso deve ser apurado na esfera administrativo-
disciplinar, contudo, não há provas suficientes para responsabilizá-lo penalmente e que tenha
agido com o dolo necessário para caracterização do crime imputado pelo Parquet.
Registre-se, por oportuno, que não é possível também a desqualificação da conduta para outra
prevista em outro tipo penal, pois a conduta não se enquadra em nenhum dos crimes
previstos na Lei de Licitações (Lei 8.666/93) nem em nenhum dos crimes contra as finanças
públicas inseridos no Capítulo IV do Título XI do Código Penal, como modalidade de crime
contra a Administração Pública, inseridos nesse código pela Lei nº 10.028/2000." (Grifos no
original).

"IVO COSTA CARVALHO
(...)
"Acolho o argumento da atipicidade, por considerar que não foi demonstrado, com segurança,
o dolo do agente de se apropriar de recursos do erário. Como dito, a empresa TUDOR, cujo
sócio proprietário é o acusado, prestou serviços e forneceu peças à OM e não recebeu por isso.
Isso por ter sido delegada a prestar os serviços indicados na nota de empenho emitida em
favor da empresa JABRAYAN LTDA.
(...)
É incontroverso nos autos que, ao menos, os serviços de sequência 02, 03 e 06 da NE
2010NE900367 (R$ 7.890,95) foram integralmente prestados pela empresa TUDOR, conforme
confirmaram as testemunhas CARLOS IVAN SOARES (fls. 591/594, fl. 80 do IPM), ROBERTO
VICENTE PEREIRA (fis. 903 e 120/122 do IPM) e os acusados ALISSON (fis. 82/84 do 1PM), CAP
PEDRO (fl. 86 do IPM), THIAGO FERREIRA (fls. 95/97 do IPM) e IVO (fls. 115/116). Isso não
significa que haja prova de que acusados teriam desejado se locupletar do valor da diferença,
ou seja, do valor dos serviços que ainda não haviam sido prestados, pois foi dito pelo Cap
PEDRO ao Tenente FERREIRA que a garagem ficaria com um "crédito" perante aquele
fornecedor para quando precisasse.
(...)
Portanto, ficou provado que não só peças foram fornecidas como alguns serviços foram
prestados pela empresa TUDOR em favor da OM. Não ficou peremptoriamente comprovado
nestes autos que o acusado em tela tenha tentado se apropriar de recursos públicos,
merecendo aplicação o princípio do in dubio pro reo.
(...)"; (Grifo no original.)

O Cap PEDRO foi o pivô das ilegalidades ocorridas na execução da contratação apurada neste processo.
Não se olvida que o referido militar, então no posto de Primeiro-Tenente acumulava funções chave na
Administração do 8º Depósito de Suprimento, à época dos fatos, incluindo as de Chefe do Almoxarifado e da
Comissão Permanente de Licitação, funções que não deveriam ser acumuladas por um mesmo agente da
Administração, em função do princípio da segregação de funções. Também não se duvida que a dinâmica de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
emprego daquela Organização Militar exigia constante manutenção de suas viaturas orgânicas. Contudo,
tais circunstâncias não justificam a série de ilegalidades realizadas pelo referido Acusado.

Conforme consta dos autos, em novembro de 2010, o 8º D Sup emitiu a Nota de Empenho nº
2010NE900367, em favor da empresa JABRAYAN & CIA LTDA, tendo aderido, por "carona", ao Pregão
(Sistema de Registro de Preços) nº 03/2010 do Parque Regional de Manutenção/8. Até aqui, nenhum
problema, a não ser o fato do empenho ter sido emitido sem a prévia consulta à licitante vencedora da Ata
de Registro de Preços, a empresa JABRAYAN.

Ocorre que o então Ten PEDRO entrou em contato com a empresa JABRAYAN, propondo a "estratégia" ilegal,
segundo a qual os serviços seriam executados não pela licitante vencedora, mas por interposta empresa
sediada em Belém/PA (TUDOR BATERIAS). Nesse acerto, a licitante vencedora emitiria a nota fiscal dos
serviços, reteria 40% do valor empenhado e os restantes 60% seriam destinados à empresa que
efetivamente realizaria os serviços. Está claro nos autos que os representantes das 2 (duas) empresas não
realizaram tratativas entre si, de maneira que toda a "triangulação" foi realizada pelo Cap PEDRO.

Não bastasse a ilegal "terceirização" dos serviços, em 4/2/2011, por solicitação do Cap PEDRO, segundo
relato do sócio-proprietário da empresa JABRAYAN, foi emitida pela referida empresa a Nota Fiscal de
Serviços Eletrônicos nº 00000010, sem a efetiva execução dos serviços correlatos. Ademais, foi o referido
Acusado quem, solicitou e orientou o então 2º Ten THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE a assinar a Nota
Fiscal atestando que os serviços nela descritos foram realizados, o que daria azo à liquidação e posterior
pagamento do Empenho realizado.

A inversão das etapas de despesas, por si só, já materializa prejuízos à Administração Militar. Essa prática,
além de sujeitar os Agentes a sanções administrativas e penais, gera descontrole na execução
orçamentária, impondo à Administração e aos administrados incertezas sobre o futuro cumprimento de tais
obrigações.

Em Juízo, o Cap PEDRO, em suma, procurou justificar sua conduta, inicialmente questionando a Sindicância
realizada pela OM, que, ao seu dizer, fora eivada de nulidades, especialmente porque o encarregado teria
constrangido o ex-3º Sgt ALISSON a produzir provas contra ele (Cap PEDRO). Contudo, essa alegação não
restou comprovada.

Afirmou o mencionado Apelante que o 8º D Sup tinha particularidades de suprir gêneros para todo o sul do
Pará e que os fatos ocorreram unicamente para que a organização militar desse prosseguimento as suas
atividades, nada vindo a seu proveito.

Alegou que as irregularidades por ele praticadas eram conhecidas e consentidas pelo Ordenador de
Despesas e pelo Fiscal Administrativo da OM. Sem embargo, apesar de ser intrigante que um empenho de
serviço de manutenção de viaturas, cuja requisição foi autorizada em 9/11/2010, tenha ficado
aproximadamente 9 (nove) meses sem que qualquer medida de controle tenha identificado algo de errado
naquela situação, não há evidências de que o Fiscal Administrativo ou o OD tenham autorizado a realização
das irregularidades apuradas.

Por outro lado, há nos autos elementos de convicção que demonstram a ausência de lisura do proceder do
ora Apelado. Senão, vejamos.
Segundo depoimento dos Acusados JORGE JABRAYAN e JORGE DE ALMEIDA JABRAYAN, foi o Cap PEDRO que
solicitou a emissão da nota fiscal, antes mesmo da realização dos serviços.

Em relação à parcela de serviços que teriam sido prestados pela interposta empresa "terceirizada",
supostamente em atendimento ao empenho emitido, há diversas divergências nos autos.

É incontroverso que as peças relacionadas nos recibos de entrega de peças automotivas (PO, Evento 114,
IPM4, fl. 102, 103 e 105), totalizando R$ 8.325,00 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais), foram fornecidas
pela TUDOR BATERIAS. Em Juízo, as testemunhas 2º Sgt RONALDO COSTA E COSTA e 3º SGT DANIEL
ROBERTO FEITOSA DE SOUZA, confirmaram suas assinaturas nos mencionados recibos e que efetivamente
apanharam aquelas peças na mencionada firma.

Já em relação à realização de serviços, há dúvidas se foram e por quem teriam sido prestados.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9

Note-se, inicialmente, que a testemunha 1º Sargento CARLOS IVAN SOARES, em Juízo, ressalvou em parte as
declarações prestadas no IPM, ocasião em que disse que todos os serviços do empenho, à exceção da Land
Rover, teriam sido realizados. Isso porque, segundo ele, dias antes do depoimento na sala do Maj RIANERI o
Cap PEDRO solicitou ao depoente que o ajudasse e dissesse ao Major que os serviços haviam sido prestados.

Observe-se, ainda, que, não obstante, no depoimento judicial, o referido Graduado ter afirmado que houve a
realização de dois serviços relativos à Kombi (referindo-se aos itens 2 e 3 do empenho), bem como o serviço
de capotaria nos veículos Toyota e Kombi, descritos no item sequencial 6 da NE, o referido militar relatou
que o serviço de capotaria, ao que recorda, teria sido realizado dentro da garagem da OM por um civil, não
sabendo dizer para qual empresa trabalhava.

O próprio Acusado IVO COSTA CARVALHO, quando interrogado em Juízo, admitiu que somente havia
fornecido peças para a OM, referindo não saber se tudo que estava na "nota" foi prestado.

Em evidente descompasso com essa realidade, no documento que dirigiu ao Comandante do 8º DSUP,
datado de 13/9/2011 (PO, Evento 114, DILIGÊNCIAS10, fl. 135), o Sócio-Gerente da Empresa TUDOR
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA, Sr. IVO, relatou que fora procurado pelo Cap PEDRO, o qual teria lhe
mostrado a nota de empenho, propondo que realizasse os serviços ali descritos, cujo pagamento se daria
quando o serviço estivesse pronto; discorreu que, depois de analisar os serviços, deu seu preço para o Cap
PEDRO, que ainda tentou negociar, e que fecharam o serviço por R$ 18.433,20 (dezoito mil, quatrocentos e
trinta e três reais e vinte centavos); mencionou, que passados os 90 (noventa) dias tinha feito a
totalidade do serviço ou satisfeito a necessidade em peças dos carros e caminhões da Garagem do
8º DSup "e nada do recebimento"; citou, ainda, ter recebido os R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujos recibos
encontram-se nos autos, que "abatido dos R$ 18.433,20, faltaria saldar com a empresa Tudor Distribuidora
de Baterias Ltda a quantia de R$ 12.433,20".

Da mesma forma, os 3 (três) recibos de quitação emitidos pela Tudor Distribuidora de Baterias Ltda, no valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), respectivamente de
2/5/2011, 4/5/2011 e 9/5/2011 (PO, Evento 114, IPM4, fl. 109/111 e 138/140), ressalvam o valor do "restante
da dívida" para com a TUDOR, respectivamente: R$ 15.443,20 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e três
reais e vinte centavos); R$ 13.443,20 (treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos); e R$
12.443,20 (doze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos).

Tais informações são manifestamente enganosas, pois, em seu interrogatório, o Sr IVO declarou que o
acordo feito com o Cap PEDRO era somente para o fornecimento de peças, não lhe tendo sido passada uma
relação e que na medida em que iam precisando, era feita uma ligação para lhe solicitar. Disse ainda não
haver uma estimativa do valor total das peças e que somente lhe foi repassado que os valores eram baixos
e que não precisava de licitação.

Na fase do Inquérito Policial Militar (PO, Evento 1, IPM2, fl. 120), reconheceu que todos os recibos e a carta,
bem como as respectivas assinaturas, eram suas, esclarecendo, porém, que foi "orientado a redigir uma
carta, pelo Capitão Pedro, reclamando que os serviços foram realizados, mas que os pagamentos estavam
custando a serem feitos, e que dessa forma seria liberado o pagamento".

Ora, se o Cap PEDRO cometeu todas as ilegalidades anteriormente mencionadas tão somente com o intuito
de "cumprir a missão" que lhe fora imposta e se tudo era do conhecimento do Fiscal Administrativo e do
Comando da OM, porque, então, utilizar-se de tais manobras artificiosas?

Resta patente que a conduta do ora Apelado foi muito além da "abreviação" das etapas do certame e da
mera inversão de fases na execução da despesa pública, na medida em que tais artifícios fraudulentos
foram utilizados pelo Acusado para ludibriar o Comando da OM, no que atine à realização dos serviços
constantes na NE nº 2010NE900367, oportunizando, assim, o efetivo pagamento da NF nº 00000010, muito
embora a empresa TUDOR não tivesse realizado aqueles serviços, causando, assim, prejuízo à
Administração Militar.

Quanto ao Acusado IVO COSTA CARVALHO, vê-se que, inicialmente, aceitou fornecer peças para a
Organização Militar sem ter participado de licitação e sem qualquer ato que formalizasse o fornecimento,
sendo certo que entregou peças que não correspondiam aos serviços listados na NE nº 2010NE900367.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
Também é indene de dúvidas que recebeu transferência de valores diretamente da empresa JABRAYAN, R$
5.000,00 (cinco mil reais), e outros R$ 1.000,00 (mil reais) do Cap PEDRO.

Há de se convir que, até aqui, o Sócio-Gerente da referida empresa tenha agido de boa-fé, pois foi procurado
pelo Cap PEDRO, militar que, em razão da função que exercida no 8º DSup, tinha autonomia para tratar com
fornecedores, sendo, ao que tudo indica, convencido pelo referido militar a fornecer peças para a referida
OM. Embora a prática seja ilegal, como já exaustivamente mencionado, é razoável considerar que ao aceitar
realizar o fornecimento de peças, dessa maneira, não tenha havido dolo por parte desse Acusado em lesar a
Administração ou apropriar-se injustamente de valores públicos.

Ocorre que, ao aderir à conduta do Cap PEDRO, expedindo documento ao Comando da OM, mencionando
que teria realizado a totalidade dos serviços supostamente acertados e orçados em um total de R$ R$
18.433,20 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos) e que ainda persistia uma dívida,
para consigo, de R$ 12.433,20 (doze mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos), sua conduta
tornou-se penalmente relevante. Ao contrário do que alega a Defesa, longe de caracterizar um
arrependimento eficaz, a manobra fraudulenta de enviar o referido documento, tinha potencialidade para
induzir a Administração em erro, com o consequente pagamento indevido por serviços não prestados.

A conduta dos Apelados PEDRO SAMPAIO DE SOUSA JUNIOR e IVO COSTA CARVALHO, em tese, se
enquadraria como ilícito penal militar. Contudo, mostra-se insuperável que a Acusação não logrou
comprovar a conduta criminosa imputada na Exordial Acusatória, qual seja o crime de peculato.

A esse respeito, muito embora a Denúncia tenha se referido a "fraude a atos licitatórios", a "esquema
fraudulento" e expressões correlatas, o Órgão Acusatório persistiu em imputar aos Acusados a promoção de
"atos executórios típicos do crime de peculato", mas é patente, no presente caso, a ausência de
elementares do delito imputado.

Nesse passo, estou de acordo com o parecer do Custos Legis quando afirma haver óbice de, nessa instância,
se dar nova definição jurídica ao fato, sem que isso incorra em violação aos Princípios do Contraditório e da
Ampla Defesa, bem como aos termos da Súmula nº 5/STM. Pela pertinência, peço vênia para transcrever o
seguinte trecho do Parecer ministerial, que adoto como razões adicionais de decidir:

"Em se tratando de crime de Peculato, há necessidade de que o bem expropriado esteja, no
mínimo, no poder de disposição do agente, sem óbices, não descrevendo expressamente a
Denúncia de que forma o delito, não consumado, seria cometido.
Pelo contrário, a Denúncia se refere a "fraude a atos licitatórios", para tentar demonstrar de
que forma os Apelados se apoderariam dos valores relativos ao erário.
Em outras palavras, os Apelados necessitaram de algum meio enganoso para tentarem se
apossarem dos valores sob administração militar, sem lograr êxito, o que, em tese,
caracterizaria o delito de Estelionato tentado, mas a Denúncia não descreve exatamente o uso
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Não pode agora, nessa instância, ser dada nova definição jurídica ao fato, com a utilização do
instituto da 'emendatio libelli', elencado no art. 437, alínea 'a', do CPPM, sob pena de violação
dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, entendimento que pode ser extraído do
seguinte Acórdão unânime do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do eminente Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI e interpretação da Súmula nº 5/STM, mormente tendo sido
absolvidos os Apelados em primeira instância:
(...)
Como destaquei por ocasião do julgamento deste habeas corpus, o Superior Tribunal Militar,
alterando elementos constantes dos autos, deu nova definição jurídica ao fato, sem conceder
ao réu a oportunidade de defesa, o que acarreta violação aos direitos constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, bem como ao art. 437 do Código de Processo Penal Militar,
que assim dispõe:
'Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la' (grifos meus).
Asseverei, mais, que tais garantias também encontram-se resguardadas pelo ordenamento

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
penal ordinário e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É o que se depreende
do art. 384 do Código de Processo Penal e da Súmula 453 do STF. Esta última estabelece
que: 'Não se aplicam à segunda instância o art. 384 do parágrafo único do Código de
Processo Penal, que possibilita dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de
circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou
queixa.'Observei, finalmente, que o Superior Tribunal Militar imputou a conduta prevista no
art. 251 do CPM (estelionato) sem que a denúncia tenha mencionado o uso de artifício,
ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
(...)
(RHC 116607 EXTN / RJ, 25/03/2014, SEGUNDA TURMA.)".

Em razão do Princípio da Correlação, o Juiz "deve ficar adstrito ao que foi versado na denúncia, que
condensa a descrição dos fatos e o pedido daquele que promoveu a ação penal militar" (Manual de Direito
Penal Militar: em tempo de paz. Cícero Robson Coimbra Neves. São Paulo: Saraiva. 2. ed. 2017. p. 148).

Por outro lado, é sabido que o Acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na Denúncia e que pela
aplicação do instituto da emendatio libelli, o Juiz pode preferir sentença dando ao fato ilícito uma definição
jurídica diversa da indicada pelo Órgão de Acusação.

No caso, a Denúncia indica meios fraudulentos utilizados pelos Denunciados, voltados à obtenção
(apropriação) dos recursos públicos, atos característicos do delito de estelionato (art. 251 do CPM). Contudo,
a narrativa não contempla todas as elementares do mencionado tipo.

Assim, para que a desclassificação do delito viesse a ocorrer, sem violação aos Princípios do Contraditório e
da Ampla Defesa, necessário que a Denúncia tivesse descrito, com clareza, todas as elementares do delito
de estelionato, o que, no caso, não se vislumbra, pois o Órgão ministerial sempre postulou pela
caracterização do crime de peculato.

Não se olvide que, no regime adotado pelo CPPM, diferentemente do previsto no Código de Processo Penal
comum (art. 383), a alínea "a" do art. 437 condiciona a emendatio libelli ao fato da nova definição jurídica
ter sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e ao Acusado tenha sido dada a
oportunidade de respondê-la. Confira-se:

Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de
aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em
alegações escritas e a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la;

Caso tivesse interesse em modificar a acusação, o Parquet Castrense deveria tê-lo feito no momento
processual oportuno. Ao contrário, tanto no Juízo de piso, como nas Razões Recursais, sustentou terem os
Réus praticado o delito do art. 303 do CPM.

Nesse sentido, leciona Cícero Robson Coimbra Neves (in: Manual de Direito Penal Militar: em tempo de paz.
São Paulo: Saraiva. 2. ed. 2017. p. 821):

"Não vemos, contudo, como haver puramente a sentença com essa nova definição, uma vez
que a norma processual militar exige, em nome do princípio da correlação e da sequencial
paridade de armas no contraditório, o acréscimo dos argumentos da acusação em alegações
escritas seguido de manifestação da defesa.".

Assim, a desclassificação do delito para estelionato, ou outro correlato, nesta instância, sem que os
Acusados tenham tido a oportunidade de defenderem-se em relação a todas as elementares constantes do
tipo penal violaria frontalmente os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Não se desconhece que a Súmula nº 5/STM mitiga a exigência contida na alínea "a" do art. 437, in verbis:

Verbete n° 05 da Súmula do STM:
"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 01/07/2020 17:40:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df4f4db9
alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática".

Todavia, no presente caso, além de a matéria fática não ter abordado todas as elementares do delito de
estelionato, ou de outro correlato, de forma alguma a desclassificação do delito poderá beneficiar os ora
Apelados, mormente porque todos foram absolvidos em primeira instância.
Diante do exposto, em sintonia com parecer do Custos Legis, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo
íntegra a Sentença absolutória.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 30/06/2020 19:14:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e26d030a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000472-25.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhado da maioria de meus ilustres pares, pelo não conhecimento da preliminar de inépcia da
Denúncia, arguida pela Defesa do Acusado IVO COSTA CARVALHO, pois que deixava para apreciar a questão
quando da análise do mérito.
A Defesa do Acusado Civil IVO COSTA CARVALHO sustentou, em preliminar, a inépcia da Denúncia. Para tanto,
alega que a conduta atribuída seria atípica, visto que nada foi expropriado da Administração Militar, tampouco
da União Federal. Aduz que não houve lesão patrimonial, configurando, assim, um crime impossível, na medida
em que inexistiram os principais elementos constitutivos do tipo penal, quais sejam, a expropriação de bens,
valores ou mesmo o dano.
A alegação de que a conduta do Acusado seria atípica é afirmar que o fato atribuído na Denúncia ao Civil e
descrita na lei penal militar não seria uma infração penal. Tal análise deve ser realizada no mérito, pois a
conduta é um dos elementos do fato típico. Por esse motivo, sequer deve ser conhecida a preliminar.
Ademais, em sede preliminar, o não conhecimento da presente questão se dá, igualmente, em virtude de que
não é o momento para o questionamento de vícios relativos à Denúncia, uma vez que já ultrapassada essa
averiguação.
Nesse sentido, este Superior Tribunal Militar já se manifestou quanto ao não conhecimento de Denúncia em
sede de preliminar, conforme se observa do seguinte julgado:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONHECIDA. DOLO INCONTESTE. MANTIDA A
CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. A argumentação de incompetência da Justiça Militar da União foi
devidamente enfrentada nos mesmos autos, em momento anterior, mostrando-se superada. A
argumentação de nulidade da Sentença deveria ter sido arguida em momento processual
próprio, estando, portanto, preclusa. Quanto à preliminar de nulidade por inépcia da
inicial, também está preclusa, pois não se discute eventual inépcia da Denúncia em
sede de Apelação. Comete o crime previsto no art. 315 do CPM o civil que, oferecendo
serviços de Despachante Naval, utiliza-se de documentos falsos para ludibriar e manter em
erro a Administração Militar. Comprovados todos os elementos caracterizadores do crime. Dolo
inconteste. O Apelante deixou clara a intenção de induzir a Administração Militar ao erro
quando propôs a solução criminosa. Apelo provido parcialmente. Manutenção da pena imposta
na Sentença. Exclusão, das condições do sursis, da exigência de tomar ocupação em tempo
razoável. Unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000006-49.2009.7.05.0005.
Relator(a): Ministro(a) Atle Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
12/12/2013, Data de Publicação: 09/01/2014). (Grifo nosso)
Conforme ressaltado, a despeito de a Defesa apontar suposta ocorrência de inépcia da Exordial, trata-se, em
verdade, de matéria a ser analisada quando da análise do mérito da presente Apelação, na medida em que
será verificada a conduta atribuída ao Apelado IVO COSTA CARVALHO.
O art. 79, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, prevê que: "Quando a preliminar confundir-se
com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito."
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar suscitada pela Defesa de IVO COSTA CARVALHO, de
inépcia da exordial acusatória, resguardando a sua apreciação quando da análise do mérito.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.